Tribunal: STF
Processo: AI 596189
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: o tema do
   dispositivo constitucional dado por violado - CF, art. 5º, LV -
   não foi analisado pelo acórdão recorrido nem objeto dos embargos
   de declaração opostos: incidência das Súmulas 282 e 356.
2.
   Ampla defesa: o art. 5º, LV, da Constituição Federal, não impede
   que o julgador aprecie com total liberdade e valorize como bem
   entender as alegações e as provas que lhe são submetidas.
   Precedente.